Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808706-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL GAIA BRAGA

IMPETRANTE: GIAN CARLOS ARAUJO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em crime anterior, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

RAFAEL GAIA BRAGA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação penal nº 0004624-10.2020.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
22.06.2020, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra mais proporcional
ao caso em tela.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.06.2020, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Informa que a fundamentação da conversão de prisão em flagrante em preventiva se deu em função da garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, evidenciada pelo violento
modus operandi
do crime.

Por fim, relata que os autos, após conclusão do inquérito policial, encontram-se conclusos àquela autoridade judicial, para reanálise, de ofício, da prisão preventiva do paciente, a teor do que dispõe o art. 316 do CPP.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

No tocante à
inidônea fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, entendo que
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho do decreto preventivo:

“(...) De todo modo, conforme determina a novatio legis Lei 12.403/11, necessário verificar se presentes os requisitos autorizativos desta prisão de natureza cautelar, descritos no art.312, do CPP – o que a nova lei chamou de conversão (inciso II, art.310, CPP).

No que se refere à prisão do autuado, entendo que seja o caso da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, analisando o evento e as condições pessoais do agente, é possível vislumbrar
provas da materialidade e indícios da autoria do fato
, consubstanciados pelo auto de apresentação e apreensão, pelos depoimentos das testemunhas, e pelo relato do próprio agente no auto de prisão em flagrante, o que cumpre a exigência do art. 312, in fine, do CPP.

Noutro giro, quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), vislumbro que também se fazem presentes no caso sob testilha, considerando que a segregação cautelar do flagranteado se mostra necessária à
garantia da ordem pública:
“A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa.”

Nessa medida,
o contexto fático descrito nos autos, tal como a violência na abordagem das vítimas Wania de Lima Sousa e Aparecida Santos Lima que tiveram seus pertences subtraídos
, nos faz crer que os padrões de comportamento exigidos à substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas não se afiguram presentes, como a
disciplina
e o
respeito
; seja à lei, seja à sua família, seja ao convívio social. Logo, há nítida ofensa à
ordem pública
. E, embora se compreenda que a regra da decretação da prisão preventiva em crimes desta natureza deva ser a aplicação subsidiária, não há dúvidas de que o contexto fático narrado nos autos autoriza a adoção imediata de regime de prisão cautelar mais gravoso.

Sob esse viés,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO

a segregação flagrancial do conduzido em

PRISO PREVENTIVA
.
(...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, foi preso em flagrante delito, quando uma guarnição da Polícia Militar fez sua abordagem, tendo encontrado os pertences das vítimas Wania de Lima Sousa – um celular e um crachá da empresa Vale e uma bolsa com documentos pessoais – e Aparecida Santos Lima – um celular e uma bolsa com pertences pessoais. As vítimas relataram que, por volta das 06h30 da manhã, em uma avenida daquele município, foram abordadas por dois homens que anunciaram o assalto e levaram seus pertences. Acionaram, então, uma guarnição da Polícia Militar, que conseguiu encontrar os suspeitos, os quais reagiram à abordagem, sendo que um deles acabou morrendo.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a
certidão de antecedentes criminais do paciente às fls. 47, ele responde a outro processo criminal por crime de tentativa de homicídio, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE ILEGALIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, é vedada a esta Corte a apreciação da tese defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois tal matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem. 2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação, já que a Paciente teria envolvimento "em crime de roubo [...] supostamente praticado com pluralidade de agentes, invasão de casa habitada e mediante o emprego de violência física contra a vítima, que além do prejuízo material e emocional, também teria experimentado ferimentos", o que denota a gravidade concreta dos fatos. 3. A prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a própria Paciente admitiu "ter 'várias' outras passagens policiais pelo mesmo motivo, inclusive já tendo sido internada na Fundação CASA quando adolescente". 4.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada.
5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem. Concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar que a prisão preventiva da Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (STJ - HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020